Tribunal: CARF
Processo: 19740.000132/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000132/2008-61
ACÓRDÃO
9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constata a existência da contradição verificada no acórdão embargado, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da
falha.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2002
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
ENTENDIMENTO SUMULADO.
Dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a multa do art. 35-
A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, e conforme Súmula CARF no 196, na aplicação da retroatividade
benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91
anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá
ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na
antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 (obrigação principal). Já
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, lançada isoladamente ou
não, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser
comparada com o que seria devido a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000132/2008-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanando a contradição apontada no
Acórdão no 9202-005.062 de 12/12/2016, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 954/957, opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão no 9202-005.062 (fls. 924/933), proferido por esta 2a Turma da CSRF, que deu
provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo,
que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000132/2008-61
3
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade em a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
O contribuinte opôs os embargos de declaração alegando a omissão na capitulação
e descrição da infração, além de contradição quanto à aplicação da Portaria PGFN/RFB no 14/2009
em simultâneo com o provimento do recurso especial.
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 963/968),
após constatar a sua tempestividade, o Presidente desta Colenda 2a Turma da CSRF deu
seguimento parcial ao mesmo, exclusivamente no que tange ao item “b” – contradição quanto à
aplicação da Portaria PGFN/RFB no 14/2009 em simultâneo com o provimento do recurso
especial.
Em apertada síntese, o contribuinte rememora que o presente lançamento envolve
tão-somente a multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68, não havendo espaço
para aplicação da penalidade do art. 35-A ao caso, eis que este dispositivo envolve multa por
descumprimento de obrigação principal.
Assim, afirma que o art. 3o, §1o, da Portaria PGFN/RFB no 14/2009 garante a
cominação da penalidade mais benéfica, e que esta corresponderia à prevista no art. 32-A da Lei
8.212/91 (conforme decidido em acórdão de recurso voluntário). Contudo, o acórdão recorrido
seria contraditório ao invocar a PGFN/RFB no 14/2009 para dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional e afastar a aplicação do art. 32-A, da Lei 8.212/91.
Transcreve-se trechos do despacho de admissibilidade dos embargos, por bem
retratar a questão (fl. 964 e ss):
Importa observar, também, que tal multa foi aplicada isoladamente, já que parte
dos tributos não declarados já haviam sido recolhidos em época própria (ver
relato fiscal à fl. 34), e outra após a ação fiscal em relevo (fls. 958/959).
Corroborando tal constatação, tem-se que não consta consignado no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fl. 27) o lançamento de NFLD, veículo próprio, à
época dos fatos, para a exigência de ofício de obrigação principal previdenciária.
Isso posto, cabe examinar então o embargado, para aferir a eventual existência da
cogitada contradição.
No correspondente relatório do julgado, como visto na parte deste despacho que
concerne à alegação de omissão, consta a descrição e capitulação da infração.
Não há alusão, contudo, sobre a questão de ter sido a multa aplicada, de fato,
isoladamente, ou em conjunto com obrigação principal.
Por sua vez, a fundamentação de voto atém-se a tecer considerações mais amplas
sobre o tema retroatividade benigna, consoante entendimento então
preponderante no âmbito da CSRF, confira-se (trechos selecionados):
(...)
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000132/2008-61
4
Da leitura da passagem encimada, vê-se que no embargado inexiste
posicionamento expresso no que diz respeito à compreensão sobre ter sido ou
não, a multa em comento, aplicada isoladamente. Há menção genérica aos casos
em que ela assim é aplicada – ver trechos supra negritados) – assim como
referência ao tratamento dos casos em que ela é aplicada em conjunto com a
obrigação principal – trechos supra sublinhados.
Daí, passa-se diretamente ao entendimento de que deve ser seguida a Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, para, ao final, determinar-se seja ela aplicada para
apuração da retroatividade benigna, dando-se provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Regra a Portaria PGFN/RF no 14/2009, sobre a aplicação da retroatividade benigna
nos casos em que a multa prevista nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91
(redação anterior a MP 449/08 é aplicada isoladamente, como ocore no caso em
apreço:
Portaria PGFN/RFB no 14/2009
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria,
será realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas
aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal,
conforme o art. 35 da Lei n° 8.212, de ¡991, em sua redação anterior à dada
pela Lei n° 1 1.941, de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4° e
5odo art. 32 da Lei n°8.212, de 1991, em sua redação anteriora dada pela
Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de oficio calculada na forma do art. 35-A
da Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4oe 5odo art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham
sido aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária
pelo descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com
as penalidades previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009.
Ora, o Acórdão de Recurso Voluntário no 2302-00.696 teve por fundamentação o
posicionamento de que, no caso em comento, a retroatividade benigna fosse
aferida considerando as disposições do art. 32-A, inciso I, da Lei 11.941/09,
confira-se a respectiva ementa e conclusão de voto:
(...)
Assim, tem-se a aplicação da Portaria no 14/2009 ao caso concreto confirmaria,
em tese, a determinação da decisão recorrida e objeto de recurso especial, o que
revela, a priori, contradição no julgado, ou no mínimo obscuridade, já que não
resta claro de que forma a aplicação dessa Portaria implicaria na reforma do
contestada de modo a que se desse provimento total ao apelo da Fazenda
Nacional, como aconteceu.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000132/2008-61
5
Conclui-se, dessa maneira, haver contradição interna na decisão, seja entre os
seus fundamentos e dispositivo, seja ínsita ao dispositivo por si mesmo, como
visto, o que respalda a alegação de contradição da contribuinte, a ser sanada
mediante julgamento de embargos de declaração.
Tendo em vista que a Conselheira Relatora do acórdão recorrido não mais integra
esta Colenda Turma, este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

I. Das questões suscitadas em embargos de declaração
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme infere-se das fls. 951/952.
De acordo com os fundamentos expostos na decisão de admissibilidade de fls.
963/968, houve contradição quanto à aplicação da Portaria PGFN/RFB no 14/2009 em simultâneo
com o provimento do recurso especial, haja vista que o acórdão embargado determina que seja
observada a Portaria PGFN/RFB no 14/2009, mas, sem adentrar na especificidade do lançamento
(se relativo à multa aplicada isoladamente ou em conjunto com a obrigação principal), deu
provimento à pretensão do Fisco para afastar o art. 32-A da Lei no 8.212/91, cuja aplicação foi
determinada pelo acórdão de recurso voluntário.
Na Portaria PGFN/RFB no 14/2009 sob análise, impõe-se a seguinte forma de
aplicação da multa em questão:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei
no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000132/2008-61
6
Destarte, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, afastou a utilização do art. 32-A da Lei no 8.212/91, pois entendeu
que a aferição da retroatividade benigna da legislação referente à multa a ser aplicada se daria
através da comparação entre: (a) o somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o,
ambos da Lei n° 8.212, de 1991; e (b) a multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Ocorre que o próprio acórdão embargado complementou da seguinte forma a sua
fundamentação:
Prosseguindo na análise do tema, também é entendimento pacífico deste
Colegiado que na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a
retroatividade benigna será aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade
anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as
multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de 2009),
tenham sido aplicadas isoladamente - descumprimento de obrigação acessória
sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação
principal - deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A da
Lei n° 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências em que o lançamento
da obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido,
transcreve-se excerto do voto unânime proferido no Acórdão n° 9202-004.499
(Sessão de 29 de setembro de 2016):
A Portaria PGFN/RFB no 14/2009 sob análise, impõe formas diversas de aplicação da
comparação das multas, a depender de a penalidade ter sido aplicada isoladamente ou não.
Ocorre que, conforme disposto em trecho retirado do acórdão embargado,
constata-se menção genérica aos casos de aplicação da multa, sem que haja um posicionamento
expresso sobre ter sido a multa em questão, no caso concreto, aplicada isoladamente ou em
conjunto com a obrigação principal, fato que gerou a contradição atestada pela Recorrente.
Clara é a aplicação da Portaria PGFN/RFB no 14/2009 ao presente caso, ao tempo
em que resta obscura a sua forma de aplicação. Neste sentido, era necessário verificar se a
presente multa foi aplicada de forma isolada ou não.
Contudo, entendo não ser mais necessária realizar a análise acima. Isto porque
recentemente foi aprovada a Súmula CARF no 196, a qual trata da aplicação da retroatividade
benigna nos lançamentos de obrigações previdenciárias, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.455 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19740.000132/2008-61
7
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
A referida súmula tem origem em interpretação legislativa realizada após decisão
do STJ que, basicamente, sedimentou o entendimento pela não aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91 (multa de 75%) aos fatos geradores anteriores à 12/2008 (vigência da edição da MP
449/2008).
Neste sentido, como o caso concreto diz respeito a competências do ano-calendário
2002, independentemente de o presente lançamento envolver multa CFL 68 aplicada
isoladamente ou em conjunto com a obrigação principal, a retroatividade benigna deve ser aferida
ante a comparação da multa originalmente lançada (art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991)
com o que seria devido de acordo com o que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que
seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a fim reestabelecer a decisão
sedimentada no acórdão de recurso voluntário de fls. 438/446.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada pelo contribuinte no Acórdão no 9202-005.062
(fls. 924/933) e, consequentemente, negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 976
DF CARF MF
Original